Tribunal: STJ
Processo: 0000986-62.2011.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2203547 - SP(2023/0370537-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOAO URDIALES GONGORA
RECORRENTE
: LOURDES SERRANO URDIALES
ADVOGADOS
: ANA REGINA MARTINHO GUIMARAES - SP144124
FELIPE ALVES MOREIRA - SP154227
MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO - SP167008
RECORRIDO
: AJUSTE REGULADORA DE SINISTROS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MORTARI CARDILLO - SP021400
POMPEU DO PRADO ROSSI - SP067827
RODRIGO RIBEIRO DE ARAUJO - SP358825
INTERES.
: VALTER MIGUEL SIQUEIRA JUNIOR
EMENTA

DIREITO
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA. REEXAME DE
PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que negou provimento a apelação em ação de usucapião extraordinária,
mantendo a sentença de improcedência.
2. O acórdão recorrido concluiu que a posse dos recorrentes sobre o imóvel
decorreu de relação empregatícia e, posteriormente, de vínculo societário, sendo
caracterizada como mera detenção por tolerância da proprietária, sem ânimo de
dono.
3. Os recorrentes alegam que, com o rompimento do vínculo societário, houve
mudança na natureza da posse, tornando-a qualificada para fins de usucapião, o
que teria sido demonstrado pelo comportamento de permanecer no imóvel após
solicitação verbal de devolução.
4. O Tribunal de origem afirmou que não houve comprovação da inversão da
natureza da posse, destacando que o vínculo entre os recorrentes e o imóvel
permaneceu inalterado por ato de permissão ou tolerância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54035374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a92fc7ea-e89d-4030-80e2-23b7e6075c31

5. A questão em discussão consiste em saber se houve inversão da natureza da
posse dos recorrentes, tornando-a qualificada para fins de usucapião
extraordinária, após o rompimento do vínculo societário com a recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem concluiu que a posse dos recorrentes não se aperfeiçoou
como posse qualificada, permanecendo como mera detenção por tolerância da
proprietária, sem ânimo de dono.
7. A análise da alegada mudança na natureza da posse demandaria reexame de
fatos e provas, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
"O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
Tese de julgamento:
conforme a Súmula n. 7 do STJ".

arts. 1.203, 1.238, parágrafo único, e
Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
1.240; CPC/2015, art. 1.022.
STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 1.188.937.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a92fc7ea-e89d-4030-80e2-23b7e6075c31

RECURSO ESPECIAL No 2203547 - SP (2023/0370537-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOAO URDIALES GONGORA
RECORRENTE
: LOURDES SERRANO URDIALES
ADVOGADOS
: ANA REGINA MARTINHO GUIMARAES - SP144124

FELIPE ALVES MOREIRA - SP154227

MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO -
SP167008
RECORRIDO
: AJUSTE REGULADORA DE SINISTROS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MORTARI CARDILLO - SP021400

POMPEU DO PRADO ROSSI - SP067827

RODRIGO RIBEIRO DE ARAUJO - SP358825
INTERES.
: VALTER MIGUEL SIQUEIRA JUNIOR
EMENTA

DIREITO
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA. REEXAME DE
PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que negou provimento a apelação em ação de usucapião extraordinária,
mantendo a sentença de improcedência.
2. O acórdão recorrido concluiu que a posse dos recorrentes sobre o imóvel decorreu
de relação empregatícia e, posteriormente, de vínculo societário, sendo caracterizada
como mera detenção por tolerância da proprietária, sem ânimo de dono.
Documento eletrônico VDA52405272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:21
Código de Controle do Documento: 7bc463c5-e09f-4b5b-99f6-4ba8db219afe

3. Os recorrentes alegam que, com o rompimento do vínculo societário, houve
mudança na natureza da posse, tornando-a qualificada para fins de usucapião, o que
teria sido demonstrado pelo comportamento de permanecer no imóvel após
solicitação verbal de devolução.
4. O Tribunal de origem afirmou que não houve comprovação da inversão da
natureza da posse, destacando que o vínculo entre os recorrentes e o imóvel
permaneceu inalterado por ato de permissão ou tolerância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve inversão da natureza da posse
dos recorrentes, tornando-a qualificada para fins de usucapião extraordinária, após o
rompimento do vínculo societário com a recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem concluiu que a posse dos recorrentes não se aperfeiçoou
como posse qualificada, permanecendo como mera detenção por tolerância da
proprietária, sem ânimo de dono.
7. A análise da alegada mudança na natureza da posse demandaria reexame de fatos
e provas, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
"O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
Tese de julgamento:
conforme a Súmula n. 7 do STJ".
CC/2002, arts. 1.203, 1.238, parágrafo único, e
Dispositivos relevantes citados:
1.240; CPC/2015, art. 1.022.
STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 1.188.937.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52405272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:21
Código de Controle do Documento: 7bc463c5-e09f-4b5b-99f6-4ba8db219afe

Trata-se de recurso especial interposto por com fundamento no art. 105,
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
a c
de São Paulo em apelação nos autos de ação de usucapião extraordinária.
O julgado foi assim ementado (fl. 845):
Usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil).
Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Desacolhimento. Prescrição
aquisitiva. Posse mansa, pacífica, continuada e com
, por pelo menos 10
animus domini
anos, independentemente de justo título ou boa-fé. Não configuração. Hipótese que
configura típica detenção atrelada à comodato verbal. Empréstimo em virtude de
extinta relação empregatícia. Autores que permaneceram no imóvel por mera
tolerância da proprietária. Inversão da natureza da posse não configurada.
Incompatibilidade com a posse
Sentença mantida. Recurso
ad usucapionem.
desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
871):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos autores. Não constatação de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do
do CPC.
art. 1.022
Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos
aclaratórios. Precedentes. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo
colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Exegese sufragada pelo STJ e
STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. STJ).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.203 do Código Civil, pois não foi considerada a mudança da causa
jurídica da posse, que deveria ter sido reconhecida como qualificada após o
rompimento do vínculo societário com a recorrida;
Documento eletrônico VDA52405272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:21
Código de Controle do Documento: 7bc463c5-e09f-4b5b-99f6-4ba8db219afe

b) 1.238, parágrafo único, do Código Civil, visto que os recorrentes
estabeleceram moradia habitual no imóvel, de forma que com o rompimento dos
vínculos entre os recorrentes e a recorrida em 1998, alcançaram em 1998 o prazo
necessário para o reconhecimento da usucapião extraordinária;
c) 1.240 do Código Civil, porquanto os requisitos para usucapião urbana
também foram preenchidos, mas não reconhecidos pelo Tribunal a quo.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ no
Recurso Especial n. 1.188.937 ao não reconhecer a transmudação da posse em
qualificada com o rompimento do vínculo societário.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo a usucapião do imóvel em favor dos recorrentes.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
merece ser alçado à instância superior, pois carece dos mínimos pressupostos
constitucionais e legais necessários de admissibilidade.
É o relatório. Decido.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Extrai-se do acórdão recorrido que a posse dos recorrentes sobre o imóvel
originou-se de contrato de trabalho entre os anos de 1968 a 1884 e, após, em razão
participação do recorrente na empresa recorrida na condição de sócio cotista,
até 1998.
Documento eletrônico VDA52405272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:21
Código de Controle do Documento: 7bc463c5-e09f-4b5b-99f6-4ba8db219afe

Os recorrentes alegam que, com o rompimento da relação societária entre
o recorrente e a empresa recorrida, encerrou-se o vínculo e a subordinação que
caracterizavam a posse, iniciando, a partir daí, a mudança do caráter da posse.
Entretanto, o Tribunal
afirmou que "o vínculo entre a parte autora e
a quo
a coisa manteve-se inalterado por ato de permissão/tolerância e com subordinação".
Assim, concluiu que não houve posse com ânimo de dono, mas mera detenção, o que
não autoriza a declaração de usucapião do imóvel.
Os recorrentes alegam, no recurso especial, que a inversão da qualidade da
posse teria sido demonstrada pelo comportamento do recorrente ao permanecer no
imóvel após a recorrida ter solicitado verbalmente a devolução do imóvel quando do
rompimento do vínculo societário.
Entretanto, essa informação não consta no acórdão recorrido, que ressaltou
que "na hipótese, nada indica o exercício da posse de fato pelos apelantes, com
ânimo de donos e pelo período de tempo exigido, o que reverte em desfavor da
temática recursal".
Destacou, ainda, citando a sentença, que "no caso em exame, a inversão da
natureza da posse não se aperfeiçoou. Portanto, o vínculo entre a parte autora e a
coisa manteve-se inalterado por ato de permissão/tolerância e com subordinação".
Nesse contexto, para modificar as conclusões do acórdão recorrido acerca
da ausência de comprovação da inversão da natureza da posse, seria necessário o
reexame dos fatos e provas dos autos, providência obstada no recurso especial a teor
da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52405272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:21
Código de Controle do Documento: 7bc463c5-e09f-4b5b-99f6-4ba8db219afe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.203.547 / SP
Número Registro: 2023/0370537-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009866220118260100 000098662201182601004042011 9866220118260100 98662201182601004042011
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO URDIALES GONGORA
RECORRENTE : LOURDES SERRANO URDIALES
ADVOGADOS
: ANA REGINA MARTINHO GUIMARAES - SP144124
FELIPE ALVES MOREIRA - SP154227
MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO - SP167008
RECORRIDO
: AJUSTE REGULADORA DE SINISTROS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MORTARI CARDILLO - SP021400
POMPEU DO PRADO ROSSI - SP067827
RODRIGO RIBEIRO DE ARAUJO - SP358825
INTERES.
: VALTER MIGUEL SIQUEIRA JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54009658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:41
Código de Controle do Documento: b87d111c-eda3-4eb6-b977-c5a26a95ae84

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:41
Código de Controle do Documento: b87d111c-eda3-4eb6-b977-c5a26a95ae84